Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXEGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. SEDE DA EMPRESA RÉ. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. GRATUIDADE DEFERIDA. INTERESSE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. O deferimento do benefício pode, ainda, ser impugnado pela parte contrária, nos termos do art. 100 do CPC/15.
3. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
4. Comprovado que o Apelante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve ser deferido o benefício dagratuidadedejustiça.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.